Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. PESQUISA. SISTEMA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável.
2. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte interessada pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários.
3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB como forma de localização de bens penhoráveis constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos.
4. Agravo de instrumento desprovido.